Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FESTA INFANTIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL RESOLVIDO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL ADEQUADO (R$2.000,00).

1. Trata-se de recurso interposto pela Ré contra a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. Danos materiais. Resta incontroverso que a Recorrente indenizou o Recorrido extrajudicialmente pelo atraso na apresentação da equipe de animação (R$250,00) e pelo atraso para servir o bolo (R$250,00), que supostamente seria de qualidade inferior. Ainda que o Recorrido tenha juntado catálogos de confeitarias renomadas, não há provas de que na festa tenha sido servido um bolo diverso do comumente entregue pela fornecedora. No contrato pactuado não consta o valor do produto que seria oferecido. Ademais, foi servido bolo aos convidados que ainda estavam presentes no final do evento. Dessa forma, tem-se que o valor de R$500,00 é suficiente e adequado para cobrir os prejuízos materiais, devendo ser afastada a condenação imposta em sentença.

3. Danos morais. O cerne recursal cinge-se em analisar a ocorrência dos danos morais advindos dos episódios observados no evento contratado. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é a de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. In casu, inafastáveis a angústia e a frustração da má-prestação de serviço relativa à festa de aniversário de 6 (seis) anos da filha do Recorrido. Os transtornos extrapolaram o mero descumprimento contratual, tendo em vista os constrangimentos suportados pelo Recorrido perante seus convidados, situação passível de compensação por dano moral.

4. Do quantum arbitrado a título de compensação por danos morais. O valor fixado na sentença - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não é demais mencionar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. O valor da indenização mostra-se adequado às finalidades compensatória e preventiva do instituto. Nesse sentido, o Acórdão desta Turma 1669024.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.